Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744663-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: NAFTALI CARRIJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória do 4o Juizado Especial Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença 0737231-44.2016.8.07.0016, na qual o Juízo de Primeiro Grau, que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica em face da R2 HOLDING EIRELI, ora agravante. No presente agravo de instrumento a agravante alegou que a magistrada de primeiro grau entendeu que, embora citados, os terceiros interessados não apresentaram defesa, oportunidade em que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, intimando a empresa para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena das medidas executórias cabíveis. Inconformada, sustentou, em síntese, a invalidade da citação, porquanto o AR de ID 154480428 dos autos de origem foi assinado e recebido por terceiro estranho à lide e não na pessoa do seu sócio, portanto, não sendo válida tal citação. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento do recurso a fim de que a decisão agravada fosse anulada, deixando de surtir seus efeitos, bem como revogando sua vigência, devolvendo-se a oportunidade de manifestação para Agravante acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. Nos termos do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “(...) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso, o AR citatório expedido nos autos de origem, foi recebido no endereço onde a empresa exerce suas atividades, conforme documentos constantes no ID 134960156 e não houve qualquer ressalva da pessoa que o assinou (ID 154480428). Ademais, após a juntada de procuração aos autos em 14/8/2023 (ID 168553714) a empresa manteve a inércia e nada manifestou até a prolação da decisão recorrida, datada de 26/9/2023. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido que em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta e esta é entregue no endereço da sede ou filial da empresa, ainda que o recebimento da correspondência e assinatura do mandado se efetive por pessoa sem poder expresso para tanto, considera-se válido o ato processual, em razão da incidência da teoria da aparência. No presente caso, além disso, a empresa regularizou sua representação processual e nada manifestou nos autos de origem. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora